Tribunal: TJDFT
Processo: 0704185-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. HOSPITAL DA REDE PRIVADA. INTERNAÇÃO EM UTI. COVID-19. REMOÇÃO PARA LEITO NA REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. CUSTOS INTERNAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA DETERMINANDO A OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM AS DESPESAS DISPENSADAS AO PACIENTE. TERMO INICIAL.
1. Em relação às necessidades de internação em UTI e eventuais ressarcimentos pelas despesas médicas na rede particular, a jurisprudência deste e. Tribunal evoluiu no sentido de que o termo inicial da condenação do ente federado é a data do cadastramento do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar.
2. A declaração de óbito dá notícia de que o falecimento do paciente ocorreu anteriormente à distribuição da ação para internação em leito de UTI. Mesmo com o deferimento da antecipação de tutela no mesmo dia, a Central de Regulação de Leitos de UTI somente foi intimada após o óbito, motivo pelo qual não é devida indenização por danos materiais e morais em desfavor do ente público.
3. Não restou configurado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Distrito Federal e o resultado morte do paciente. Ausente o nexo causal entre a conduta apontada e o dano, inexiste responsabilidade civil do Distrito Federal por danos morais.
4. Negou-se provimento ao recurso de apelação do autor.